Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo WANDER GUALBERTO FONTENELE (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0707535-26.2021.8.07.0003 proposta em face de LUCIMAR PONTES DE SOUZA BARBOSA (agravado/executado), que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos de ID 110386280 dos autos de origem. Sustenta que é possível a realização de consulta nos sistemas informatizados, sem a necessidade de comprovar alteração na situação financeira do devedor. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, mediante a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, conforme se verifica de ID 124736904, dos autos de origem, a pesquisa via SISBAJUD foi realizada no dia 17/05/2022, bem como foi proferia a decisão de ID 124736902, com sequência de demais atos processuais no intuito de busca de bens passíveis de penhora, tais como pesquisa via RENAJUD e ofício ao SPC. Confira-se: (...) A consulta realizada ao sistema SISBAJUD restou negativa, conforme detalhamento em anexo. Considerando o resultado negativo da pesquisa Bacenjud e no intuito de conceder maior celeridade ao feito, nesta data realizei consulta ao sistema RENAJUD, conforme protocolos em anexo. Realizei a pesquisa pelo sistema INFOJUD (apenas para pessoas físicas), que permanecerá à disposição da parte exequente para consulta online. Em razão do sigilo fiscal, efetuei sua juntada aos autos com restrição de sigilo, de forma que determino à secretaria a liberação de acesso do documento ao advogado da parte credora. (...) Portanto, já que a única pretensão do agravante/ exequente no presente feito foi plenamente satisfeita por posterior decisão do juízo de primeiro grau, reconheço a perda do objeto do recurso, bem como a ausência superveniente do interesse recursal. Feitas essas considerações, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora